Tribunal: TJES
Processo: 0000045-62.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000045-62.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: AFONSO LUIZ CLIVELARES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BEM IMÓVEL DOADO E POSTERIORMENTE VENDIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado contra sentença que acolheu os Embargos de Terceiro, determinando o levantamento da penhora sobre o imóvel "Sítio São José", registrado em nome dos embargantes. O bem foi doado pelos genitores da segunda embargante e posteriormente vendido ao primeiro embargante, com transações realizadas antes da propositura da Ação de Execução Fiscal movida contra o cônjuge da segunda embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel, doado à segunda embargante sob o regime de comunhão parcial de bens, poderia ser objeto de penhora em execução fiscal contra o cônjuge; (ii) verificar se há fraude ou má-fé nas transações envolvendo a doação e a venda do imóvel antes da constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de doação do imóvel à segunda embargante, realizado antes do ajuizamento da execução fiscal, exclui a comunicabilidade do bem, conforme o regime de comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil.

A penhora sobre o imóvel é inviável, uma vez que os embargantes demonstram que as transações (doação e venda) ocorreram antes da propositura da Ação de Execução Fiscal e não há provas de fraude ou má-fé.

O fato de o imóvel ter sido doado à segunda embargante com cláusula expressa de incomunicabilidade foi reforçado no contrato e não houve desconstituição dessa cláusula nos autos.

A venda do imóvel ao primeiro embargante também não foi desconstituída e ocorreu antes da penhora, o que afasta a possibilidade de constrição do bem.

Em relação aos ônus sucumbenciais, conforme a tese fixada no REsp 1.452.840/SP (Tema 872), a Fazenda Pública, ao insistir na penhora após tomar ciência da transferência do bem, deve arcar com os honorários advocatícios.

A majoração dos honorários advocatícios em 2% é justificada pela oposição indevida da Fazenda Pública em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O imóvel doado a cônjuge casado sob o regime de comunhão parcial de bens é excluído da comunicabilidade e não pode ser penhorado em execução fiscal movida contra o outro cônjuge.

A inexistência de fraude ou má-fé nas transações anteriores à propositura da ação de execução fiscal impede a constrição judicial do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 1.659, I; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872); TJES, Apelação 0034332-34.2014.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, DJe 17/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000045-62.2022.8.08.0057

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
AFONSO LUIZ CLIVELARES E ANGELA DE ABREU DO NASCIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 67-71) por meio da qual o MM Juiz acolheu os presentes Embargos de Terceiros, para o fim de determinar o levantamento imediato da restrição referente ao imóvel denominado "Sítio São José", matrícula n: 2.969.

Na sentença recorrida o MM Juiz ressaltou que:

De outra quadra, verifica-se que há nos autos contrato de doação assinado pelos genitores da segunda Embargante e por ela datado de 11 de dezembro de 2015, contrato de compra e venda dos proprietários originários do imóvel objeto da presente ação à segunda Embargante, certidão do RGI de fls. 215 em que consta como sendo proprietária a segunda Embargante, conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 06/01/2016 no Cartório de Registro Civil e Tabelionato desta Comarca, livro n. 11, fls. 041/044, contrato de compra e venda do imóvel ao primeiro Embargante de 15/06/2016, todos estes documentos datados anteriormente à propositura da ação de execução que ocorreu em 03/11/2016, ou seja, não há nada que indique minimamente má-fé por parte dos Embargantes na aquisição do imóvel, ressaltando-se que a constrição ocorreu apenas em fevereiro de 2021.

[...]

Assim, considerando o imóvel constritado foi doado a cônjuge do Executado na ação principal e a transmissão da propriedade através de doação exclui a comunicabilidade dos bens no regime de comunhão parcial de bens e considerando, ainda, que o contrato de doação e, posteriormente, o contrato de compra e venda da propriedade ao primeiro Embargante ocorreu anteriormente ao ajuizamento da ação de execução fiscal, imperioso se torna o reconhecimento da baixa do gravame inserido no imóvel através do sistema CNIB.

Seguiu-se o presente recurso por meio do qual o Estado/Apelante procura demonstrar que o bem pertence a ambos os cônjuges, não apenas à Apelada, de modo que poderia ser penhorado na Ação de Execução Fiscal.

O Código Civil estabelece que:

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão,
e os sub-rogados em seu lugar
.

No casamento contraído sob o regime da comunhão parcial de bens, serão partilhados aqueles adquiridos a título oneroso na constância da união, não se comunicando os bens adquiridos antes do casamento, bem como os recebidos por doação ou herança e os sub-rogados em seu lugar.

Ressalto que "
O bem imóvel adquirido pelo cônjuge em sub-rogação de patrimônio particular, anterior ao casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, deve ser excluído da partilha tão somente quando houver prova efetiva de que o imóvel pertencia exclusivamente ao interessado
"(TJES, Apelação 0034332-34.2014.8.08.0024, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível, DJe 17/02/2017).

No caso em análise, o Estado/Apelante ajuizou Ação de Execução Fiscal em face da empresa Brancafé – Comp. Imp. & Exp. Ltda, de propriedade exclusiva do cônjuge da 2ª Apelada, Sr. Adilton Araújo do Nascimento, em face do qual a ação foi redirecionada.

Nos autos da Ação de Execução Fiscal foi decretada a indisponibilidade do imóvel rural denominado Sítio São José, que se afirma ter sido doado (adiantamento de legítima) pelos genitores da 2ª Apelada e posteriormente vendido ao 1º Apelado, anos antes do ajuizamento da Execução Fiscal.

O “Contrato de Doação - Adiantamento de Legítima” (fls. 39-40) foi firmado em 11/12/2015 e o “Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural” (fls. 41-43) foi firmado em 15/06/2016, ou seja, ambos são anteriores à propositura da Ação de Execução Fiscal, que ocorreu em 03/11/2016.

O casamento entre a Apelada Ângela e o Executado Adilton Araújo do Nascimento, ocorreu ano de 2000, pelo regime de comunhão parcial de bens.

O contrato de doação assinado pelos genitores da Apelada Ângela contém a seguinte cláusula:

DA ANUÊNCIA DO CÔNJUGE

Cláusula 6ª. 5endo a DONATÁRIA casada com o ADILTON ARAÚJO DO NASCIMENTO, sob o regime de comunhão parcial de bens desde 15/01/2000, este declara estar ciente de que o referido imóvel doado pertence exclusivamente à DONATÁRIA.

Apesar da incomunicabilidade de bens recebidos como doação, no caso de matrimônio celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens, estar prevista em lei, a mesma foi ressaltada no contrato em questão, cuja validade não foi desconstituída nos autos.

De igual modo, a venda do imóvel para o Primeiro Apelado também não foi desconstituída nos autos.

Desse modo, tratando-se de negócios jurídicos celebrados antes da constrição do bem e não sendo comprovada a existência de fraude ou má-fé dos Apelados, a manutenção da sentença, no que se refere à declaração de nulidade da penhora, é medida que se impõe.

Em relação à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, segundo tese fixada no precedente vinculante REsp. 1.452.840/SP, (Tema 872), "
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
".

No caso em análise, embora não tenha ocorrido o correto registro imobiliário das transações, houve oposição da Fazenda Pública à pretensão de levantamento da penhora, que persistiu em grau de recurso, circunstância que determina a confirmação da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Finalmente, os honorários advocatícios de sucumbência, em regra, terão como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico, ou, não havendo condenação, o valor atualizado da causa, no percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento (art. 85, do CPC).

A fixação de honorários advocatícios por equidade está prevista no § 8º do art. 85, nos seguintes termos:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

In casu
, não restou caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no Código de Processo Civil para a fixação de honorários advocatícios por equidade.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.